Tribunal: STF
Processo: RE 199466
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - OPORTUNIDADE.
Possível é a correção de erro material a qualquer tempo - artigo 463
do Código de Processo Civil. Consubstancia tal espécie de erro o
fato de o provimento judicial consubstanciar a "improcedência da
reclamação" (ação trabalhista) quando o órgão julgador defrontou-se
com recurso restrito a uma das matérias controvertidas - a questão
salarial, ou seja, ao Plano Bresser.